Tribunal: TJPA
Processo: 0000146-30.2017.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000146-30.2017.8.14.0115

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MADEIREIRA RONDONIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0000146-30.2017.8.14.0115

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

EMBARGADO:

MADEIREIRA RONDONIA LTDA - ME

ADVOGADO: QUÉCELE DE CARLI SCHWIRCK – OAB/PA 22.106-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SÚMULA 227/STJ. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de cobrança fundada em laudo unilateral e condenando ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em favor de pessoa jurídica consumidora.

A embargante sustenta contradição no acórdão quanto à possibilidade de condenação por danos morais presumidos em favor de pessoa jurídica e ao valor da indenização fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a configuração do dano moral em favor de pessoa jurídica; (ii) se os embargos podem servir como meio para rediscussão do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a ocorrência de dano moral, reconhecendo sua configuração in re ipsa em razão da inscrição indevida da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes e da suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

5. A insurgência quanto ao valor arbitrado a título de indenização deve ser veiculada por recurso próprio, não sendo cabível em sede de embargos de declaração.

6. Inexistente contradição, obscuridade ou omissão, os aclaratórios configuram apenas inconformismo da embargante com a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 27462832, assim ementado:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FUNDADA EM LAUDO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA ANEEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória de débito com pedido de indenização por danos morais proposta por empresa consumidora contra concessionária de energia elétrica, diante de cobrança no valor de R$ 52.991,46 por suposto consumo não registrado, sem apresentação de informações técnicas adequadas e com suspensão do fornecimento de energia. Sentença de procedência que declarou

a inexistência do débito, determinou a retirada do nome do consumidor de cadastros de inadimplentes, condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e fixou multa por descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a cobrança de débito por recuperação de consumo com base em laudo unilateral produzido pela concessionária; (ii) é legítima a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento de débito pretérito; (iii) há direito à indenização por danos morais em razão da suspensão do serviço essencial e da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não observou os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para apuração de consumo não registrado.

4. O laudo técnico apresentado não atribui ao consumidor qualquer fraude, tampouco comprova desvio de energia elétrica.

5. O débito foi apurado com base em procedimento unilateral, sem garantir o contraditório e a ampla defesa.

6. A suspensão do fornecimento por débito pretérito configura prática indevida.

7. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos (mesmo após ordem judicial), configura dano moral presumido e autoriza a aplicação de astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de consumo de energia elétrica por suposta fraude apurada unilateralmente pela concessionária, sem observância dos procedimentos regulatórios e sem atribuição de culpa ao consumidor, é inexigível. 2. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a suspensão de serviço essencial por débito pretérito geram direito à indenização por danos morais".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 27462832, possui contradição em relação o quatum do dano moral

e os principios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, além de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos, para que seja sanada as contradições alegadas, de modo a reconhecer que não cabe dano moral presumido para pessoa jurídica.

Contrarrazões ofertadas no id. 28390870, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

I
nicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui contradição em relação a condenação e ao quantum dos danos morais, à pessoa juridica.

A possibilidade de a pessoa jurídica ser indenizada por dano de natureza moral é objeto da Súmula 227, do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, citado por Yussef Said Cahali, se manifestou nos seguintes termos ao relatar Acórdão no STJ: A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua.Os casos em que se considera moralmente lesada a pessoa jurídica são aqueles nos quais sua honra objetiva é ferida, ou seja, quando sua imagem perante os consumidores e fornecedores é abalada.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva. 2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixado o valor de indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido pela ora Agravante à autora, a título de danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. 4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. ( AgRg no AREsp 431.919/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014).

No caso em apreço o dano moral restou devidamente configurado, visto que a suspensão do serviço público essencial de energia elétrica, em razão de débito pretérito, aliado a inscrição e manutenção indevida

do nome da autora em cadastro de inadimplente (mesmo após a ordem judicial para não o fazê-lo), implica afetação negativa de sua honra objetiva.

A prova do dano é prescindível, pois nos casos de restrição indevida de crédito o dano moral se opera in re ipsa.

Sobre o tema, leciona Yussef Said Cahali: O crédito, na conjuntura atual, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada (CAHALI, Yussef Said, Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 358).

Nesta linha tem decidido o STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica . Precedente. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS RECORRIDAS . CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE DADOS DE TERCEIRO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM BASE NESSAS INFORMAÇÕES SEM PRÉVIA CONFERÊNCIA ACERCA DA SUA VERACIDADE. 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos morais ajuizada em 09/2/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/3/2024 .2. O propósito recursal consiste em definir se ambas as recorridas são responsáveis pelos danos causados pela inscrição indevida da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa , ainda que a vítima se trate de pessoa jurídica .Precedentes.4. No âmbito do microssistema do CDC, a responsabilidade do fornecedor prescinde do elemento culpa, pois funda-se na teoria do risco da atividade. Em consequência, é suficiente a comprovação da inscrição indevida e do nexo de causalidade para que sejam definidos os responsáveis pela reparação do dano . Segundo a teoria da causalidade adequada (art. 403 do CC), somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. Ademais, é possível que o resultado danoso seja resultado de uma multiplicidade de causas, fenômeno que ocorre quando uma só causa não seria suficiente, por si só, para produzir o dano. Logo, se ficar constatado que a inscrição indevida resultou de duas ou mais causas, todos aqueles que contribuíram para o resultado serão responsáveis pelos danos vivenciados pela vítima .5. Na espécie, ambas as recorridas deram causa à inscrição indevida.Isso porque, a verdadeira adquirente dos produtos forneceu dados da recorrente e a fornecedora emitiu a nota fiscal sem antes averiguar a veracidade das informações e, ante a ausência de pagamento, inscreveu a recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, as duas condutas foram determinantes para o evento danoso, de modo que ambas as recorridas deverão responder pelos danos enfrentados pela recorrente .6. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 2130170 SP 2023/0429789-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA . ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A caracterização do dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1.059 .663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2 . Ao fixar o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp: 472546 SP 2014/0025759-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes [...]. (STJ, AgInt no REsp 1.828.271/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL ( CPC 2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(STJ, AgInt no AREsp 1.403.994/RN, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).

De modo que, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por divida preterita aliada a inscrição em cadastro de inadimplentes, denigre a imagem da pessoa jurídica perante os seus fornecedores e clientes, o que caracteriza ofensa à sua honra objetiva. Logo, não há como negar a ocorrência de dano moral.

Do quantum indenizatório. Inexistindo parâmetros legais precisos para a determinação da verba indenizatória quando se trata de dano extrapatrimonial, aplica-se o arbitramento previsto no art. 953 do Código Civil.

Na lição de Maria Helena Diniz:"o arbitramento deverá (...) ser feito com bom senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine". (O problema da liquidação do dano moral e dos critérios para a fixação do quantum indenizatório. In: . 2. ed. São Paulo:Atualidades Jurídicas Saraiva, 2001. p. 267).

No arbitramento da indenização por dano moral, portanto, seguindo os parâmetros da doutrina, jurisprudência e os princípios constitucionais da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, devem ser considerados a extensão do dano, a capacidade econômica do réu e da vítima, a prática de atos tendentes a equacionar o problema, a demonstração de arrependimento, o reconhecimento do erro, o comportamento da vítima, o grau de culpa, entre outros elementos, para que a verba indenizatória não seja irrisória ou exacerbada.

A compensação do dano moral, de um lado deve proporcionar um conforto ao ofendido que amenize o mal experimentado e, de outro, deve servir como uma forma de desestimular a reiteração dos mesmos atos.

O valor da compensação pelo dano moral deve ser proporcional ao gravame e não pode ser tão elevado de modo a causar o enriquecimento indevido de quem recebe, mas também não pode ser tão ínfimo a ponto de não cumprir com a finalidade de inibir a reiteração da conduta ilícita.Restou certo nos autos que a ré praticou ato ilícito e descumpriu ordem judicial, ao inscrever e manter indevidamente o nome da Pessoa Juridica nos cadastros de inadimplentes.

A ré, ora Emabragante, em nenhum momento reconheceu seu erro, nem se mostrou disposta a um acordo. Pior, ainda deixou de dar cumprimento a ordem judicial para retirada do nome da Embargada do cadastro de proteção ao crédito, além de ter suspenso indevidamente o fornecimento de energia elétrica por dividas pretéritas. Sopesados estes parâmetros, o valor da compensação pelo dano moral fixado em R$ 10.000,00 se mostra adequado para os fins a que se destina e não comporta redução (art. 944, CC).

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 27462832 - Pág. 6, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025